Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTA. PACIENTE ACOMETIDA POR NEOPLASIA MALIGNA. PRAZO DE 60 DIAS PREVISTO NA 12.732/2012 JÁ DECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, na qual a agravante pretende a obter provimento judicial que determine ao Distrito Federal que lhe ofereça obrigação de imposição ao Distrito Federal de oferecimento de consulta em oncologia geral.
2. A antecipação da tutela recursal foi deferida. As contrarrazões foram apresentadas no id 72953270, nas quais o Distrito Federal defende a rejeição do recurso. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso, nos termos da manifestação de id 73173240.
3. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
4. A agravante afirma que foi possui o diagnóstico de neoplasia maligna da mama – HER 2 positivo - necessitando se submeter à consulta em oncologia clínica, de modo a iniciar o tratamento necessário. Afinal, trata-se de doença agressiva, cuja urgência está registrada no relatório médico, necessitando se submeter ao tratamento médico necessário o mais breve possível, sob pena de agravamento do seu quadro clínico, inclusive com risco de morte.
5. Nos termos da decisão de Id 72920658 foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a consulta médica na especialidade oncologia geral, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
7. Por seu lado, nos termos do artigo 2o da Lei 12.732/2012, o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico; ou até mesmo em prazo menor, de acordo com critérios médicos. Já para a realização de exames, a mesma lei prevê o prazo de 30(trinta) dias, para o paciente acometido por neoplasia maligna, conforme previsão do artigo 2o, §3o da referida lei.
8. O cerne da questão objeto de julgamento diz respeito ao fato de que a agravante é pessoa com diagnóstico de neoplasia maligna da mama – HER 2 positivo - inserida no SISREG III desde o dia 11/04/2025, já extrapolado, portanto, o prazo de 60(sessenta) dias previsto no artigo 2o caput da Lei 12.732/2012, para início do tratamento, para o qual a consulta em oncologia se mostra necessária. Tratando-se de doença grave, com progressão rápida, motivo da garantia legal de imediato tratamento, cabe ao Distrito Federal oferecer consulta e o tratamento adequado, necessários para conter o avanço da doença imediatamente.
9. De acordo com as informações que constam dos autos a situação fática é mesma, inexistindo elementos para se concluir que o quadro de saúde da agravante se modificou desde o deferimento da antecipação da tutela recursal, motivo pelo qual mantenho o mesmo entendimento já externado.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a decisão que antecipou a tutela recursal e determinar ao Distrito Federal que disponibilize à agravante, a consulta médica na especialidade oncologia geral, no prazo de 10(dez) dias, a contar da decisão liminar concedida, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.